Tribunal: TJMMG
Processo: 2000494-52.2024.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000494-52.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 31/10/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO COM FINALIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar Estadual, alegando omissão e contradição na decisão embargada, além de não intimação para a sessão de julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se existem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifiquem a revisão da decisão, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para reanalisar o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito ou para modificação do entendimento adotado pelos magistrados, sendo cabíveis apenas para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). 4. Não se verifica omissão quanto à intimação para a sessão de julgamento, uma vez que houve regular intimação e publicação da pauta, conforme certificado nos autos. 5. A decisão embargada está devidamente fundamentada, apresentando razões claras e suficientes que justificam a rejeição do ANPP no âmbito da Justiça Militar estadual, especialmente em casos de crime praticado contra mulher, pela condição do sexo feminino. 6. O fato de o embargante discordar do entendimento adotado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, devendo ele buscar o recurso próprio para eventual revisão de mérito, não sendo possível rediscutir-se a matéria por meio de embargos de declaração. 7. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos invocados serão considerados incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento caso o tribunal superior entenda haver erro, omissão ou contradição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso rejeitado. Teses de julgamento: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reexame de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, erro, contradição ou obscuridade. 2. A fundamentação do acórdão não precisa abordar exaustivamente todos os pontos levantados pelas partes, bastando que as razões do julgamento estejam claras e suficientes para demonstrar o convencimento do magistrado. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 197.917/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.11.1997 (Tema 339 da repercussão geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Felipe Augusto Sousa Borges e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de modificar o acórdão embargado, bem como para prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 24 de setembro de 2024, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por maioria, nos termos do voto deste desembargador relator, negou provimento ao recurso em sentido estrito do militar, obstando a oferta do acordo de não persecução penal. Agora, o embargante afirma que não foi intimado para a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito, pugnando pela nulidade do julgamento. Quanto ao mérito, alega que: [...] Há manifesta contradição entre o decidido por esta E. Câmara e o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal nos HCs 232.254, 218.489, 218.809 e 232.682, que reconheceu a possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar. O v. acórdão não apresentou fundamentação suficiente para afastar o precedente da Corte Suprema. Obscuridade quanto aos critérios de distinção entre civis e militares para fins de ANPP O acórdão é obscuro ao não esclarecer os critérios objetivos que justificariam a distinção entre civis e militares para fins de aplicação do ANPP, especialmente considerando que o crime imputado não é propriamente militar. Erro material na citação da legislação Há erro material na citação do art. 516, "l" do CPPM como fundamento para o recebimento do recurso. O dispositivo correto seria o art. 516, "m" do CPPM, que trata da denegação de aplicação de lei posterior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 benéfica. [...] Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 32. O embargante apresentou, ainda, embargos infringentes (Evento 23), que ficam sobrestados até o julgamento destes embargos de declaração, e que devem ser distribuídos a relator diverso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto não existem omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O embargante efetivamente quer adequar o entendimento deste relator e os entendimentos dos eminentes desembargadores ao seu ponto de vista pessoal sobre as matérias, como se fosse um novo recurso de apelação, vinculante, mas isso não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das questões. Notem, vossas excelências que o embargante quer impor aos julgadores, até mesmo, o dispositivo que julga ser adequado para o recebimento do recurso de origem. Em primeiro lugar, acerca da não intimação para a sessão de julgamento do recurso de origem, a verdade é que houve intimação e publicação da pauta, conforme certificado pela Diretoria Judiciária no Evento 29. Quanto ao mérito, a verdade é que a decisão embargada, completa e eficaz, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais os desembargadores decidiram, por maioria, que não cabe o Acordo de não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar estadual e, mais ainda, não cabe o ANPP por se tratar de crime praticado contra a mulher pela condição do sexo feminino, além da demonstração de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), invocada por ele, não se refere a crime praticado por militar. Da mesma forma, consta do acórdão o voto, sempre jurídico e brilhante, do desembargador Fernando Galvão da Rocha, em sentido diverso. Mas isso não justifica os embargos opostos. Na verdade, nem mesmo a peça de embargos esconde a intenção de reavaliação da matéria conforme a visão pessoal do embargante. Mas o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das suas teses, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando a decisão apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento e à pretensão da parte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Essa tese que adoto está sedimentada no posicionamento do STF, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator